Tribunal: TJMT
Processo: 1003452-19.2022.8.11.0011
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003452-19.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[LORRAINE MICAELA DE ALMEIDA FERNANDES - CPF: 071.823.831-10 (APELANTE), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), GERALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 429.377.951-53 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EBERTON AUGUSTO SOARES DOS SANTOS - CPF: 063.103.051-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL LUJAN FAGUNDES - CPF: 060.076.231-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVEU O APELO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL

– ESTELIONATO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – AUSÊNCIA DO OFERECIMENTO DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – ARTIGO 89 DA LEI N. 9.099/95 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS – DESCABIMENTO – DIVERSOS BOLETINS DE OCORRÊNCIA NARRANDO O MESMO CRIME - BENESSE INSUFICIENTE PARA REPREENDER O DELITO PRATICADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO A AUTORIA – ABSOLVIÇÃO EM CELEBRAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO
REO - IMPROCEDÊNCIA – COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PARA CONTA BANCÁRIA – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – PROVIMENTO – SEM PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E INSTRUÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DO DANO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O oferecimento da suspensão condicional do processo não é medida cabível quando, existindo outros boletins de ocorrência narrando fatos idênticos ao exposto pela vítima, demonstram que a proposta de benefício não seja suficiente para repreender o delito praticado.

A autoria do crime restou comprovada pelos comprovantes que demonstram as transferências realizadas para a conta bancária de titularidade do réu, conduta relevante para a consumação do crime de estelionato.

Ausente o pedido expresso para reparação de dano à vítima na denúncia, aliada a inexistência de instrução específica para apuração da extensão da lesão e
quantum
suficiente para reparação, não há ensejo à indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Lorraine Micaela de Almeida
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1003452-19.2022.8.11.0011 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que a condenou à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade, cuja especificação foi deixada ao juízo da execução. Na mesma oportunidade foi determinada a expedição de alvará de soltura.

A apelante foi condenada a ressarcir o dano patrimonial causado à vítima, com atualização da quantia e posterior execução no juízo cível competente (Id. 186282734).

No Id. 186282742 foram opostos embargos de declaração, resultando na revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico – Id. 186282743.

A apelante alega, em sede de preliminar, a nulidade dos atos processuais praticados desde o oferecimento da denúncia, argumentando que o Ministério Público não ofereceu o benefício da suspensão condicional do processo no momento oportuno, nos termos do artigo 89 da Lei n. 9.099/95, em violação ao devido processo legal.

No mérito, sustenta a ausência de provas inequívocas e incontestáveis que possibilitaram sua condenação, negando as acusações e afirmando que não obteve vantagem indevida. Assim, pleiteia por sua absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
. Além disso, alega a inexistência de requerimento expresso para sua condenação a título de reparação de danos à vítima, asseverando que ocorreu violação ao princípio do contraditório. (Id. 186282755)

Por fim, requer o provimento do recurso, com o acolhimento da preliminar, para declarar a nulidade do processo a partir do oferecimento da denúncia, em razão da ausência do não oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei n. 9.099/95.

O
Ministério Público
apresentou contrarrazões ao apelo, protestando por seu desprovimento (Id. 186282758).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 191284197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

A denúncia de Id. 1862820706 descreve o seguinte fato:

“
FATO – ESTELIONATO

No dia 21 de julho de 2022, em via pública, no município de Mirassol D’ Oeste/MT, a denunciada
LORRAINE MICAELA DE ALMEIDA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
obteve, para si, vantagem ilícita
, em prejuízo da vítima GABRIEL LUJAN FAGUNDES, induzindo-a em erro,
utilizando-se de meio fraudulento
.

HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se do caderno apuratório que, o Sr. Eberton Augusto Soares teria anunciado na rede social FACEBOOK a venda de uma motocicleta (Termo de Declaração ID 101660450), onde um possível comprador entrou em contato com o mesmo, vindo assim pegar os dados do veículo.

Restou apurado que, a denunciada
LORRAINE
criou uma conta falsa na rede social FACEBOOK onde ofereceu a motocicleta como sendo de sua propriedade, momento seguinte o vitimado teria visto a publicação e iniciado a negociação para realizar a compra.

Ademais, a vítima GABRIEL efetuou duas transferências por “PIX” (Termo de Declaração ID 101660446), sendo uma no valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) e a segunda na quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), somando assim o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Após a realização do pagamento o vitimado pode perceber que tinha sido vítima de um golpe.

Vale ressaltar que, no relatório de investigação 2022.13.48685 pode-se identificar dois outros Boletins de Ocorrência (2022.159026 e 2022.194754), em desfavor de
LORRAINE
, sendo pelo mesmo delito e com os mesmos modos de operação.

Em sede de interrogatório policial, a increpada
LORRAINE
fez o uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 106509686).

A materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada pelo, Boletim de Ocorrência n.o 2022.197013 (ID 101660445), Termo de Declaração da Vítima (ID 101660446),Termo de Interrogatório (ID 101660446), Termo de Declaração da Testemunha (ID 101660450) e Relatório Final (ID 106509688).

Há indícios suficientes de autoria que autorizam a propositura da ação penal, tendo em vista os elementos informativos presentes nos autos.

Em face do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
denuncia
LORRAINE MICAELA DE ALMEIDA
pela prática do delito previsto no
art. 171, caput, do Código Penal
.”
.

Quanto à preliminar, argumenta a apelante que houve nulidade dos atos processuais devido à ausência da proposta de suspensão condicional do processo, com previsão no artigo 89 da Lei n. 9.099/95.

Entretanto, é necessário frisar que tal benesse tem de ser suficiente para prevenir futuros crimes e repreendê-los de modo eficaz.

Logo, a suspensão condicional do processo está condicionada ao preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, tal como apontado pela
Procuradoria-Geral
(Id. 191284197), além de ser prerrogativa discricionária do
Ministério Público
, a ser avaliada em cada caso.

Em análise às contrarrazões apresentadas pelo
Ministério Público
, Id. 186282758, a negativa do benefício foi justificada porque a apelante possui registro de outros boletins de ocorrência em situações similares ao narrado pela vítima Gabriel, demonstrando que a medida não seria suficiente para prevenir e repreender futuras infrações (Id. 186283680 – pág. 02; Id. 186283684 – págs. 09/12).

Nos documentos de Id. 186283684 – págs. 10 e 12, consta a existência de registros que confirmam condutas similares, praticadas pela apelante, utilizando o mesmo artifício para obter vantagem ilícita, de modo que a proposta de suspensão condicional do processo, caso fosse oferecida, banalizaria o instituto legal e não cumpriria com sua função de prevenir e represar crimes.

Nesse sentido a jurisprudência a seguir:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. MÉRITO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DE PENA NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado, mas um poder-dever inerente ao Ministério Público, considerando a sua função constitucional. In casu, o órgão Ministerial justificou o seu posicionamento, considerando o não atendimento dos requisitos exigidos pela Lei n.o 9.099/95, decisão homologada pela Procuradoria-Geral de Justiça. 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado constantes da folha de antecedentes penais de acusados inservíveis para caracterizar a reincidência podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes. 3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, para avaliar negativamente os antecedentes criminais, foram utilizadas 2 (duas) condenações e o entendimento desta Turma Criminal é no sentido de que o fato de o réu registrar duas condenações definitivas por fatos anteriores é fundamento idôneo para o aumento da pena na primeira fase em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto). 4. O quantum de redução pelas atenuantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto). 5. Deve ser mantida a decisão que rejeitou o pedido de concessão de indulto, antes do trânsito em julgado da sentença, uma vez que a competência para conceder indulto é do Juízo das Execuções Penais. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão para 01 (um) ano de reclusão, mantida a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo, bem como o regime inicial aberto.”
(TJ-DF 0719376-18.2021.8.07.0003 1746003, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 17. 8.2023, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 3. 9.2023)

Por inexistir afronta ao princípio ao devido processo legal,
rejeito a preliminar arguida
.

No mérito, a apelante alega que inexistem provas que sustentem sua condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e, consequentemente, a sua absolvição.

Entretanto, conforme trecho do testemunho da vítima, presente na sentença de Id. 186282739 – pág. 03, verifica-se que esta declarou na audiência de instrução que:

“(...) viu um anúncio de uma moto para vender, que conversou com o estelionatário que o levou até Mirassol D’Oeste para ver a moto. Que foi até a prefeitura e viu a moto, conversou com o rapaz, que falou o valor a ele, que falou para depositar esse dinheiro ao primo desse rapaz, que após depositar o dinheiro esse rapaz o bloqueou. Que o rapaz disse que a moto era do primo dele, e que o primo dele estava devendo ele, que ele transferiu o valor de mais de Quatro Mil reais para MICAELA (...) que o rapaz disse a ele que após a transferência do valor ele iria passar a moto (...), relata que não conseguiu recuperar até hoje o valor depositado”

No decorrer do inquérito policial, foram exibidos os comprovantes de transferências bancárias realizadas pela vítima, Gabriel Lujan Fagundes, totalizando R$ 4.000,00, cujos valores foram destinados à apelante (Id. 186283691 – pág. 18/21).

Além dos recibos, há registros de outros boletins de ocorrência, nos quais comunicantes diversos relataram a transferência de valores para conta bancária em nome da apelante, com o objetivo de adquirir uma motocicleta (Id. 186283691 – pág. 23 e 25).

Em que pese o alegado pela apelante, em seu depoimento na fase judicial, não há qualquer prova nos autos que corrobore a versão desta, ao contrário, constam elementos probatórios suficientes que indicam sua participação no crime, de acordo com os termos da denúncia.

Desta feita, conforme o
caput
do artigo 171 do CP configura-se o
crime de estelionato quando alguém, em detrimento do prejuízo de outrem, obtém para si ou para terceiro vantagem ilícita, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento
.
In casu
, das provas que instruem o feito, restou comprovado que a apelante obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, utilizando sua conta bancária para recebimento das transferências, instrumento para consumação do delito.

Nesse sentido, o entendimento deste E. TJMT:

“PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001649-71.2017.8.11. 0050 APELANTE: SELANGELA DELMONDES RIBEIRO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA APELAÇÃO – ESTELIONATO MAJORADO [ART. 171, § 4o, DO CP] – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – AGENTE QUE FORNECE A CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE DEPÓSITO PROVENIENTE DE GOLPE COMETIDO CONTRA IDOSO – PROVAS SEGURAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME – CONDENAÇÃO MANTIDA – FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO – NOVATIO LEGIS IN MELLIUS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O fornecimento de conta bancária para depósito da vantagem ilícita obtida por meio fraudulento caracteriza consumação do delito de estelionato. Precedentes. Com a edição da Lei n. 14.155/2021, que deu nova redação ao § 4o do art. 171 do Código Penal, verifica-se a ocorrência de novatio legis in mellius, que autoriza a aplicação da referida causa de aumento em 1/3 [um terço].”
(TJ-MT 00016497120178110050 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 21.06.2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25.06.2022)

No caso, estão presentes provas suficientes da materialidade e autoria do crime de estelionato, tornando inviável a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e, consequentemente, a absolvição da apelante.

No que tange a condenação de indenização à vítima, apesar de tal medida estar prevista no artigo 387, inciso IV, do CPP, é necessário que haja requerimento expresso na denúncia, o que não ocorreu no caso em baila, como se infere no Id. 186282706, além de instrução específica para apuração da extensão do dano e do
quantum
devido, garantindo ao réu o contraditório e ampla defesa.

Todavia, ao se ter em vista que,
in casu,
o requerimento de reparação foi realizado apenas nos memoriais finais (Id. 186282729), sem que tenha havido a apuração da extensão do dano e o valor suficiente para sua reparação, não há ensejo à manutenção da condenação posta em sentença.

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1971541 SP:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO POR DANOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA DENÚNCIA. INADMISSIBILIDADE. 1. Incabível a fixação de valor mínimo para reparação por danos materiais e morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, porquanto, além de constar no julgado a inexistência de contencioso específico sobre o assunto, não houve pedido expresso na denúncia. 2. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1971541 SP 2021/0369175-5, Data de Julgamento: 14.06.2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20.06.2022)

No mesmo sentido, o posicionamento firmado por esta Segunda Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DANO MORAL – AFASTADO – AUSÊNCIA DE PEDIDO INICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida. O crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize.
Não havendo pedido expresso na denúncia de reparação por dano moral e nem tendo sido garantido o contraditório e a ampla defesa sobre o tema, deve ser afastada a indenização fixada
.
(N.U 1001198-77.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 05/11/2024) grifos nossos.

APELAÇÃO CRIMINAL: CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POSITIVO REALIZADO PELAS DUAS VÍTIMAS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – PEDIDO DE AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE (ELISSANDRO DA SILVA MARTINS) COM FULCRO NO ART. 107, INCISO I DO CP – CERTIDÃO DE ÓBITO – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO

Quanto ao delito de roubo, a prova dos autos é robusta e suficiente para embasar a condenação, mormente pela apreensão dos itens furtados e pela a palavra das vítimas que reconheceram ambos os agressores e descreveram o modus operandi, detalhando o papel de cada um dos envolvidos. Assim sendo, imperiosa a decretação da extinção da punibilidade de Elissandro da Silva Martins, com fulcro no art. 107, inciso I, do Código Penal. No mais, reiteram-se os termos do parecer ministerial, no tocante ao parcial provimento do recurso da defesa, para o fim de
acolher a tese de afastamento do pagamento de indenização à vítima por ausência de pedido expresso na peça acusatória
, mantendo-se, no mais, a condenação do segundo apelante Bruno Rodrigues de Lara, nos termos da sentença de ID 166487805.
(N.U 0004162-37.2006.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024) grifos nossos.

Dessa forma, é necessário acolher a irresignação da defesa para excluir da sentença apenas a condenação de reparação aos danos materiais causados a vítima, sem prejuízo que busque a reparação por outros meios que entender cabível.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer, r
ejeito
a preliminar arguida pela defesa, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
excluir a condenação referente à reparação danos materiais causados à vítima, mantendo, os demais fundamentos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025